Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707780-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO LUIZ DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição e dos documentos de ID’s 32958512, 32958513, 32958514, 32958515 e 32958516, a Terracap (3a Interessada) apresenta resposta ao Ofício no 9, 6a Turma Cível/2022 (ID 32760753). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos referidos documentos, ressalvando-se, contudo, a desnecessidade de nova intimação do Distrito Federal (Apelado), tendo em vista a certidão de ciência do ato judicial de ID 33030452. Em seguida, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para eventual complemento do parecer já apresentado na lide (ID 32169470). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator